Tribunal: TCU
Processo: 006.787/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3262/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.787/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Ribeiro Bonela (XXX.542.246-XX); André Luís Almeida de Castro (XXX.274.069-XX); Lorena Maria Matos da Cunha (XXX.242.886-XX); Manoel Francisco Machado Sobral (XXX.408.500-XX); Marcelo Souza Pereira (XXX.566.576-XX); Mariana Magalhães Alvim Braga (XXX.953.166-XX); Marina Barros de Queiroz Caula (XXX.935.476-XX); Pryscila Ribeiro da Silva (XXX.461.326-XX); Raphael Henrique Correia (XXX.178.516-XX); Ruan Pires Venetillo Dutra (XXX.072.162-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.